Tribunal: TCU
Processo: 016.156/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5118/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.156/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Rabelo Custodio (XXX.281.268-XX); Andrea Santiago Maia Anauate (XXX.222.888-XX); Daniela Ihara Alves (XXX.046.588-XX); Fabio Bordin de Sales (XXX.344.841-XX); Fernanda Barros Valente (XXX.167.701-XX); Karen Yumi Goya (XXX.642.068-XX); Lais Silveira Takahashi (XXX.572.988-XX); Marcos Sophia Freitas (XXX.098.608-XX); Rafael Arruti Aragao Vieira (XXX.515.335-XX); Renan Hiroshi Adashi Prudencio (XXX.588.638-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3a Região 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.